Tribunal: TJMT
Processo: 1013722-67.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013722-67.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAIS MAIARA BARANOSKI - CPF: 007.834.342-94 (RECORRIDO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), THAIS MAIARA BARANOSKI - CPF: 007.834.342-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013722-67.2022.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

THAIS MAIARA BARANOSKI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. VALOR DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FIXAÇÃO UNILATERAL DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO. ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA N. 1.113). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de procedência para declarar o valor venal para fins de ITBI a importância paga na arrematação extrajudicial, com determinação de restituição em dobro dos valores cobrados e pagos a maior.

2.

Intuito recursal o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/RN, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, fixou as teses da base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam:
“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
(STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

7.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

8.

Parte isenta de custas.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024